Tribunal: TJDFT
Processo: 0702933-93.2020.8.07.0013
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. ADOÇÃO. PROCEDIMENTO. CONCLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PARENTESCO. VÍNCULO. AUSÊNCIA.
1. A obrigação alimentar no direito de família decorre das seguintes relações: 1) poder familiar; 2) obrigação imposta aos parentes, cônjuges ou companheiros de prestar mútua assistência; e 3) vínculo ascendente-descendente.
2. A adoção é uma das modalidades de colocação em família substituta por meio da qual a criança ou o adolescente é inserido em um novo núcleo familiar e torna-se membro da família. O vínculo de parentesco com a família biológica é rompido como consequência lógica da criação de novo vínculo do menor com a família adotiva.
3. O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial e começa a produzir os seus efeitos, em regra, a partir do trânsito em julgado desta nos termos do art. 47, caput e § 7o, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. O vínculo de filiação definitivo não é constituído se o processo de adoção é julgado extinto sem julgamento do mérito por desistência.
5. Não há fundamento para o pedido de alimentos quando ausente vínculo que o justifique.
6. Apelação desprovida.